Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. embargos de declaração. omissão não configurada. rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão que deu provimento à apelação criminal interposta pelo MPDFT.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 74619222).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, diante da ausência de reincidência específica e de ser medida socialmente recomendável.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, não há a omissão suscitada.
5. Com efeito, o item 10 do acórdão embargado foi assim redigido: “Considerando que o réu era reincidente no momento do fato delituoso, fixo o regime inicial de cumprimento da pena para o regime semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, o réu não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP)”.
6. Assim, não há omissão, tratando-se a insurgência do apelante de mera intenção de rediscutir o julgado. Nesse aspecto, ressalta-se que os requisitos do art. 44, § 3o, do Código Penal, são cumulativos e, na espécie, não foram atendidos. Ainda que a reincidência não tenha se operado na prática do mesmo crime, verifica-se que apesar de condenação anterior por crime doloso, o réu voltou a delinquir, evidenciando a insuficiência da medida à prevenção/repressão da prática criminosa. Assim, irretocável o acórdão.

IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei 9.099/95, art. 48; CPP, art. 619.